Tribunal: TJMT
Processo: 1029626-90.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029626-90.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ESTHER PEREIRA DA FONSECA - CPF: 545.469.741-91 (RECORRENTE), JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO - CPF: 009.376.941-50 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. COBRANÇA INDEVIDA. VAZAMENTO EXTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. READEQUAÇÃO DAS FATURAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

Restou comprovado que o caso dos autos se tratava de vazamento externo, circunstância que atrai a responsabilidade da concessionária, nos termos do artigo 14 do CDC, o qual estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor em razão de defeitos na prestação do serviço.

A suspensão do fornecimento do serviço causou transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, justificando a indenização por danos morais.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A parte recorrente requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais, quais sejam: declarar a inexigibilidade dos débitos referentes às faturas de fevereiro, março e abril de 2025, determinando o refaturamento pela média de consumo dos últimos 12 (doze) meses e indenização por danos morais.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso interposto, mantendo a decisão recorrida incólume.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Turma:

No caso em análise, restou demonstrado que o recorrente buscou solucionar administrativamente a questão junto à concessionária, sem êxito.

Destaca-se que a sentença de improcedência utilizou como fundamento o argumento da concessionária de que o problema decorreu de vazamento interno na unidade consumidora, afastando, portanto, sua responsabilidade.

No entanto, tenho que restou comprovado que se tratava de vazamento externo (id. 200173750), circunstância que atrai a responsabilidade da concessionária, nos termos do artigo 14 do CDC, o qual estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor em razão de defeitos na prestação do serviço.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Nesse mesmo sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. COBRANÇA INDEVIDA. VAZAMENTO EXTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. READEQUAÇÃO DAS FATURAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais em razão de suposta falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica. Alega que houve cobrança indevida decorrente de vazamento externo, de responsabilidade da concessionária, e requer a devolução em dobro dos valores pagos, além de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se as novas provas apresentadas na fase recursal podem ser admitidas; (ii) estabelecer se a concessionária deve ser responsabilizada pelos danos materiais decorrentes da cobrança indevida; e (iii) determinar se há dano moral indenizável em razão da suspensão do serviço de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 435 do CPC permite, excepcionalmente, a juntada de novas provas na fase recursal, desde que demonstrado que a parte não poderia ter produzido tais elementos anteriormente, observando-se o contraditório.

A jurisprudência do STJ admite a juntada de documentos novos na fase recursal, desde que respeitado o contraditório e ausente má-fé, conforme precedentes (REsp 780.396/PB, REsp 1.176.440/RO e AgRg no REsp 1520509/DF).

As novas provas demonstram que o problema decorreu de vazamento externo, e não interno, o que atrai a responsabilidade objetiva da concessionária nos termos do artigo 14 do CDC.

A cobrança indevida enseja o dever de restituição dos valores pagos indevidamente, mas sem a repetição em dobro, pois a concessionária realizou vistoria para verificar a existência do vazamento, configurando engano justificável conforme artigo 42, parágrafo único, do CDC.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica causou transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, justificando a indenização por danos morais, conforme precedentes jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A juntada de documentos novos na fase recursal é admissível quando demonstrado que a parte não poderia ter produzido tais elementos anteriormente, desde que observado o contraditório. 2. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, incluindo cobranças indevidas por vazamento externo. 3. O dever de restituição dos valores pagos indevidamente não enseja repetição em dobro quando configurado engano justificável. 4. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica configura dano moral indenizável.”

(N.U 1079680-94.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025)

Assim, a recorrida deve ser compelida a proceder com o refaturamento das faturas discutidas nestes autos.

Por fim, cabível a indenização por danos morais, sobretudo pela suspensão do fornecimento de água na unidade consumidora. Desse modo, revendo as circunstâncias da demanda, o valor deve ser arbitrado em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, permanecendo nos limites da reparação e prevenção, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem adentrar na via do enriquecimento sem causa.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. ÁGUA E ESGOTO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA. VAZAMENTO EXTERNO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DAS FATURAS DISCUTIDAS. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Se as provas dos autos confirmam o vazamento externo onde o cavalete anterior estava instalado, configurada está a necessidade de readequação da fatura, pois a leitura não refletiu o real consumo da unidade consumidora.

A falha no serviço prestado pela concessionária, consistente registro de consumo acima da média do consumidor, que não consegue solucionar o problema administrativamente e ainda tem o fornecimento de água suspenso, fato que causa transtorno, angústia e aborrecimento, o suficiente para gerar obrigação de indenizar a título de dano moral

(N.U 1011451-82.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024)

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto e,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
DETERMINAR
que a Recorrida proceda à readequação das faturas referente aos meses de fevereiro, março e abril de 2025, com base na média dos seis últimos meses anteriores a emissão das faturas aqui discutidas; e
CONDENAR
a Requerida
a pagar ao Recorrente o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
pelos danos morais, que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025